Tribunal: CARF
Processo: 10935.001025/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo vícios na decisão de primeira instância, não há que se falar em sua nulidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo se instaura com a impugnação do contribuinte ao lançamento. E a partir desse momento que devem ser assegurados ao sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexiste cerceamento ao direito de defesa se expostos os motivos de fato e de direito ensejadores da autuação e garantido o contraditório ao sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MEMBROS DE CONSELHOS.
É devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados contribuintes individuais, para a Seguridade Social, nos termos da legislação pertinente.
Enquadra-se na categoria de contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção na cooperativa, assim como o integrante de conselho ou órgão de deliberação em relação à essa função.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001025/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE -
SICREDI OESTE PR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Inexistindo vícios na decisão de primeira instância, não há que se falar em sua
nulidade.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo se instaura com a impugnação do contribuinte ao
lançamento. E a partir desse momento que devem ser assegurados ao sujeito
passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexiste cerceamento ao
direito de defesa se expostos os motivos de fato e de direito ensejadores da
autuação e garantido o contraditório ao sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
MEMBROS DE CONSELHOS.
É devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados contribuintes individuais, para a Seguridade Social,
nos termos da legislação pertinente.
Enquadra-se na categoria de contribuinte individual o associado eleito para
cargo de direção na cooperativa, assim como o integrante de conselho ou órgão
de deliberação em relação à essa função.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001025/2011-02
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores referentes aos serviços prestados por cooperativas de trabalho (levantamento CO -
COOPERATIVA DE TRABALHO). Votaram pelas conclusões os conselheiros Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10935.001025/2011-02, em face do acórdão no 02-37.075 (fls. 665/~675), julgado pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 05 de outubro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários segundo o Relatório Fiscal de fls.283/296 são os descritos a seguir:
1 – Obrigações Principais:
• DEBCAD 37.298.285-9 – no valor de R$.504.354,66, consolidado em 11/2/2011,
referente contribuição social destinada à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços e sobre as notas fiscais ou faturas emitidas por cooperativas
de trabalho.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

• DEBCAD 37.298.286-7 – no valor de R$20.286,49, consolidado em 11/2/2011,
referente às contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais, não
descontadas e não recolhidas em época própria.
Da análise dos Livros Diário e Razão, a fiscalização verificou que foram feitos
pagamentos de honorários para os membros do Conselho Fiscal e Administrativo,
chamados pela empresa de "cédula de presença", em retribuição aos serviços prestados
como conselheiros. Esses pagamentos enquadram-se como remuneração paga a
contribuintes individuais, visto que não existe vínculo empregatício entre as partes.
A empresa foi intimada, mediante Termo de Intimação Fiscal, a apresentar os
comprovantes de despesas dos conselheiros no caso do pagamento ter sido efetuado
como reembolso de despesas. A empresa não apresentou os respectivos comprovantes
de despesas, e informou não os possuir e não cobrar sua apresentação pelos
conselheiros. Para que fosse reembolso de despesas haveria que se comprovar que estas
realmente existiram.
Conforme relatado pela fiscalização, nas Atas de Assembléias Gerais Ordinárias, dos
anos de 2006 e 2007, a empresa, ao definir os valores a serem recebidos pelos
conselheiros, informa que "serão pagas cédulas de presença por dia a disposição da
cooperativa, constituídas de uma parcela fixa no valor equivalente a 1/22 (um vinte e
dois avos) calculada sobre o valor do pró-labore do Presidente". Portanto, o valor é pago
para que os conselheiros fiquem a disposição da cooperativa, durante as reuniões dos
conselhos, e que os membros do conselho recebem por dia, aproximadamente o mesmo
valor do pró-labore do Presidente. A diferença na remuneração dos conselheiros e do
Presidente é que o Presidente fica todos os dias a disposição da cooperativa enquanto os
conselheiros apenas alguns dias, além da parte variável e adicionais que são recebidos
pelo Presidente.
Ainda durante a ação fiscal, foi constatado que a empresa utiliza serviços de terceiros,
contratados por intermédio de cooperativa de trabalho, para disponibilizar assistência à
saúde aos seus colaboradores e demais cooperados associados. A cooperativa de
trabalho contratada é a UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO - CNPJ: 78.931.391/0001-55.
• DEBCAD 37.298.287-5 – no valor de R$12.563,18, consolidado em 11/2/2011,
referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos incidentes (INCRA),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Conforme relatório fiscal, a empresa enquadrava-se até 08/2007 no código FPAS -
Fundo de Previdência e Assistência Social - 736, destinado a empresas do setor
financeiro incluindo cooperativas de crédito, e recolhia além das contribuições
previdenciárias destinadas a Seguridade Social, as contribuições destinadas ao FNDE e
ao INCRA. Entretanto, com o advento da Lei 11.524 de 24/9/2007, as cooperativas de
crédito passaram também a contribuir ao SESCOOP. Para adequar-se a norma legal, as
cooperativas de crédito passaram a se enquadrar no FPAS 787. Dessa forma, após
09/2007 a empresa mudou seu FPAS de 736 para 787, incluindo nos seus recolhimentos
a contribuição destinada ao SESCOOP, além de manter as contribuições destinadas ao
FNDE e ao INCRA.
2 -Obrigações Acessórias:
• DEBCAD 37.298.289-1 (CFL 30) – penalidade aplicada no valor de R$ 1.523,57,
tendo em vista que a empresa não incluiu em suas folhas de pagamento a remuneração
paga a segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, nas competências
02/2006 a 12/2008.
• DEBCAD 37.298.288-3 (CFL68) – penalidade aplicada no valor de R$236.153,35,
tendo em vista que a empresa, apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

e Informações a Previdência Social - GFIP, com omissão de fatos geradores referentes
aos contribuinte individuais que lhe prestaram serviços e à cooperativa de trabalho
Unimed, conforme itens IIA.
• DEBCAD 37.298.290-5 (CFL 59) - penalidade aplicada no valor de R$ 1.523,57,
tendo em vista que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto da remuneração,
a contribuição de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, nas
competências 02/2006 a 12/2008.
Com a edição da Medida Provisória MP n° 449, de 3/12/2008, convertida na Lei
n°11.941, de 27/5/2008, a aplicação de multas por descumprimento de obrigações
tributárias principais e acessórias passou a ser regida por este novo diploma legal, com
vigência a partir da competência 12/2008.
No entanto, como o lançamento também abrange período anterior a essa data, em face
ao disposto no art. 106, inciso II, letra "c" da Lei n° 5.172/1966, Código Tributário
Nacional - CTN, fez-se necessário o cálculo comparativo entre as multas aplicáveis nos
termos da lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora tributados (Lei n°
8.212/1991) e as novas multas instituídas pela MP 449/2008, aplicando-se a mais
benéfica ao contribuinte.
Conforme a legislação vigente a época da ocorrência dos fatos geradores, a empresa que
deixar de recolher as contribuições e também deixar de declarar as mesmas em GFIP
está sujeita a aplicação da multa de mora no percentual de 24% sobre o total das
contribuições não recolhidas, incluindo terceiros, e também sujeita a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória no valor de 100% das contribuições
previdenciárias que não foram informadas em GFIP, excluindo terceiros, conforme
previsto na Lei 8.212/1991 sem as alterações trazidas pela MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009.
Já a legislação atualizada pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, determina
a aplicação de uma multa única de ofício a partir de 75%, prevista na Lei 9.430/1996,
calculada sobre o total das contribuições não pagas e não declaradas. Para maior
clareza, segue o texto da Lei 8.212/1991 com as alterações introduzidas pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, que remete a Lei 9.430/1996 em relação as
multas de ofício.
Dessa forma, no presente caso, aplicou-se em todas as competências, no período de
02/2006 a 11/2008, a penalidade prevista na legislação anterior a MP 449/2008. Na
competência 12/2008, incluindo também o décimo terceiro do mesmo ano, não há que
se fazer comparação e a penalidade aplicada é a prevista na MP 449/2008.
Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o § 1o do artigo 9o
do Decreto no 70.235/1972.
A interessada foi cientificada da presente autuação em 16/2/2011 (assinatura do
Presidente aposta às fls. 3, 62, 108, 275, 278, 281) e apresentou a defesa de fls.582/629,
em 18/3/2011 (data de protocolo à fl.582). Em síntese:
- aduz que os autos de infração não possibilitam o exercício do direito de defesa e que a
falta de indicação clara e precisa dos dispositivos legais tidos como violados, acarreta
nulidade do procedimento;
- argumenta que tanto não há a indicação específica da disposição legal que teria sido
infringida que, embora os fatos fiscalizados estejam compreendidos entre 02/2006 e
12/2008, foram citados dispositivos de datas anteriores ao período apurado;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

- aduz que no "Relatório Fiscal das Infrações", o Auditor-Fiscal se refere várias vezes às
situações regidas por dispositivos da Instrução Normativa – IN SRP n° 03/2005, como
sendo atualmente tratadas pela IN SRF n° 971/2009 e que, contudo, quando trata do
"momento da ocorrência do 'fato gerador' das contribuições sociais", refere-se somente
ao artigo 66 da IN SRP n° 03/2005, que está revogada pela aludida IN SRF n°
971/2009, mais um motivo que leva a nulidade dos autos de infração, por ausência de
fundamento válido;
- alega que possui tratamento específico dado às cooperativas e que o ato cooperativo
não é tributável, pois a cooperativa tem o propósito de auxiliar, intermediar e
representar seus associados nos seus propósitos econômicos, configurando uma
extensão dos cooperados;
- assevera que não se pode exigir contribuição previdenciária sobre as cédulas de
presença dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, pois tais
valores não integram o salário de contribuição para fins previdenciários;
- aduz que a Lei n° 8.212/1991 estabelece que são contribuintes individuais apenas os
diretores das cooperativas, não fazendo qualquer menção aos membros dos conselhos.
Razão pela qual não se pode estender indevidamente o alcance da lei, o que fere o
princípio da legalidade tributária;
- que em relação aos membros do Conselho de Administração, a fiscalização
equivocadamente entendeu que os conselheiros ocupam cargo de direção, mas que
apenas Presidente e Vice-Presidente possuem funções executivas, não cabendo aos
Conselheiros de Administração atos de gestão, nos termos do § 1o, do artigo 23 do
Estatuto Social da impugnante na época;
- que a lei é estabelece que somente os membros do conselho de administração de
sociedade anônima é que são contribuintes individuais, por serem segurados
obrigatórios. Que este rol é taxativo, não admitindo interpretação extensiva do
dispositivo para incluir os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
das sociedades cooperativas;
- que de acordo com o artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, para ocorrer a
incidência da contribuição previdenciária de 15% é necessário que haja a prestação de
serviço e, de conseqüência, que exista um tomador;
- que os serviços decorrentes dos planos de saúde são prestados diretamente aos
cooperados da impugnante, o que significa que esta não é tomadora, pois não recebe
nenhuma atividade da cooperativa de trabalho, não se enquadrando na hipótese do
artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991;
- que atua como mera "intermediária" do benefício oferecido aos seus cooperados, mas
sem receber nenhum serviço, cabendo à mesma tão somente a arrecadação dos valores
devidos pelos associados e posterior pagamento das notas fiscais/faturas a Unimed;
- afirma que se trata de contrato que estabelece as condições e gerais para a cobertura de
assistência de saúde a ser oferecida aos cooperados da impugnante diretamente pela
cooperativa de trabalho, sendo que é disciplinado por lei especial;
- destaca que o presente caso não equivale aos contratos em que o empregador fornece
aos seus empregados os planos de saúde, arcando com parte dos custos. Pelo contrário,
pois na situação analisada os cooperados não são empregados da impugnante;
- que os pagamentos efetuados para a cooperativa de trabalho não constituem despesa
para a impugnante, assim como os descontos dos valores respectivos das contas dos
cooperados não constituem receita, o que, mais uma vez, demonstra que se trata de
simples repasse;
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

- que o artigo 221 da IN RFB n° 971/2009 determina que apenas deverá ser efetuada a
retenção no pagamento de planos de contrato coletivo de saúde firmado por cooperativa
médica com empresa, quando houver rateio dos custos do plano com o beneficiário,
situação que não se aplica ao presente caso;
- que a tributação só pode ocorrer quando verificada situação que tenha conteúdo
econômico, o que impede a incidência de exação sobre fatos que não sejam
manifestação de riqueza. A incidência fiscal só será legítima se não violar o princípio da
capacidade contributiva, que veda a tributação quando não houver resultado econômico;
- que a impugnante não aufere nenhum resultado econômico com a celebração do
contrato com a cooperativa de trabalho, passível de justificar a incidência da
contribuição previdenciária exigida;
- que o inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/1991, com redação dada pela Lei n°
9.876/1999 é inconstitucional. Pois não há na Constituição competência outorgada para
a União instituir tal exigência, vez que as hipóteses de incidência previstas no texto
constitucional são taxativas e não prevêem tal situação, conforme artigo 195;
- a exigência com base no valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no inciso I, do artigo 195 da
Constituição. Desta forma, não há hipótese constitucional que permita incidir a
contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados para as cooperativas de
trabalho, ainda que no presente caso não tenha a impugnante tomado qualquer serviço
ou obtido qualquer proveito econômico a justificar a incidência;
- que a única forma de instituição dessa contribuição seria por meio de lei
complementar, com base na competência residual e que houve por parte da Lei n°
9.876/1999, que criou a contribuição pretendida, violação ao exercício das
competências tributárias;
- que ao se exigir contribuição previdenciária com base em prestação de serviços,
adotou-se hipótese de incidência e base de cálculo do ISS de competência dos
municípios;
- que acaba ocorrendo no caso, bitributação, pois uma mesma situação - prestação de
serviços - sofre a incidência de tributos de mais de um ente estatal, prática esta
expressamente vedada pela Constituição, justamente porque as competências tributárias
são privativas, não se admitindo que o mesmo fato sofra mais de uma exação;
- quanto a contribuição devida ao INCRA em virtude da mudança de enquadramento do
FPAS de 736 para 787, esclarece que irá efetuar o recolhimento dos valores com os
benefícios de redução de multa, ficando prejudicada impugnação em relação a este item;
- quanto às obrigações acessórias, afirma que a não exigência de recolhimento de
contribuição social sobre os eventos acima narrados implicaria na inexistência das
respectivas obrigações acessórias;
- cita jurisprudência e doutrina.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERADO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM NORMAS. GFIP
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEIXAR DE ARRECADAR
AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO.
Enquadra-se na categoria de contribuinte individual o associado eleito para cargo de
direção na cooperativa, assim como o integrante de conselho ou órgão de deliberação
em relação à essa função.
É devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados contribuintes individuais, para a Seguridade Social, nos termos
da legislação pertinente.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de pagamentos
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidas.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 678/720,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como suscitada nulidade do acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nulidade do acórdão recorrido.
Defende a recorrente que deixou a decisão de se pronunciar e decidir em relação
aos aspectos constitucionais expostos.
No entanto, diferente do que foi alegado pela recorrente, tal omissão não ocorreu.
Assim consta no acórdão recorrido quanto as alegações de inconstitucionalidade:
“Em sede administrativa, não há lugar para embates de inconstitucionalidade de Lei,
consoante o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, inexistindo vícios na decisão de primeira instância, não há que se falar
em sua nulidade.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Nulidade do auto de infração.
Quanto à nulidade arguida pela empresa sob a alegação de cerceamento de defesa,
ressalte-se que o presente processo, por meio de seu Relatório Fiscal, acompanhado dos vários
demonstrativos e demais anexos produzidos pela fiscalização, contém os termos e documentos
indispensáveis à sua subsistência, encontrando-se descritos os fatos necessários para a análise e
compreensão da autuação, observando as determinações da legislação de regência e permitindo a
ampla defesa e o contraditório.
O processo foi instruído com os seguintes anexos e relatórios: IPC – Instruções
para o Contribuinte, DD - Discriminativo de Débito, RDA – Relatório de Documentos
Apresentados; RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados; FLD –
Fundamentos Legais do Débito; Relatório de Vínculos; RL - Relatório de Lançamentos.
O Decreto no 70.235, de 6/3/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, define em seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, descrevendo-as como sendo: I - os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e, II - os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A presente autuação não se
enquadra nas causas ali enumeradas, eis que os elementos contidos no lançamento,
especialmente a descrição dos fatos e os termos anexos, deixam evidente a origem dos valores
apurados pelo Fisco, descabendo a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
O presente lançamento contém os requisitos fundamentais contidos no artigo 142
do CTN, definindo a ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável (descrição dos fatos e a base de cálculo), o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo - elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, de fato, o Relatório FLD traz
dispositivos legais anteriores ao período do lançamento, pois discorre de forma didática a
respeito da legislação de regência vigente em cada período, permitindo ao contribuinte
acompanhar a evolução normativa referente aos fatos geradores considerados no presente
lançamento.
Assim, quanto ao Auditor ter se referido somente à IN SRP n° 03/2005, quando
tratou do momento da ocorrência do fato gerador, tal procedimento é correto. Embora tal IN não
esteja mais vigente, era ela a norma válida no período da ocorrência dos fatos geradores. Desse
modo, quando da ocorrência do fato gerador, era aquele dispositivo que deveria ter sido
obedecido pelo contribuinte. Não há como exigir do mesmo que à época do fato gerador ele
cumprisse legislação que somente foi publicada após aquela data.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

Membros de Conselhos
O sujeito passivo alega que os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
não se enquadram como contribuintes individuais e que, portanto, não existe obrigação de
tributar a remuneração por eles recebida. E sustenta o afastamento da exação, por ausência de
previsão legal.
Inicialmente, no tocante aos membros do Conselho Fiscal de cooperativa de
crédito, a IN INSS/DC no 100, de 18/12/2003, com vigência a partir de 1/4/2004, assim
dispunha:
Art. 12. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual:
[...]
XXXII - o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza,
desde que remunerado;
Na mesma linha dispôs a IN SRP no 03/2005:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual
[...]
XII - desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa:
[...]
e) o membro de Conselho Fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
[...]
XIII - o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, em associação ou em
entidade de qualquer natureza ou finalidade e o síndico ou o administrador eleito para
exercer atividade de administração condominial, desde que recebam remuneração pelo
exercício do cargo, ainda que de forma indireta, observado, para estes últimos, o
disposto no inciso III do § 1o do art. 5o;
O entendimento vigente (IN RFB no 971, de 13/11/2009) segue a mesma linha:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
[...]
e) o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
A atividade administrativa é plenamente vinculada, não tendo a autoridade
julgadora competência para apreciar qualquer manifestação de inconformidade dos contribuintes
com relação aos textos legais vigentes.
No presente caso, os membros do Conselho Fiscal da impugnante, que é
constituída sob a forma de cooperativa, receberam remuneração pelo exercício do cargo,
integrando a categoria de segurados obrigatórios da Previdência Social – contribuintes
individuais, devendo contribuir sobre os valores auferidos a partir de 04/2004.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

Quanto aos demais membros que compõe a estrutura administrativa da
cooperativa (Conselho de Administração), muito embora a Lei de Custeio não os discrimine
textualmente no rol de seu artigo 12, a incidência tributária permanece incólume. Isso porque a
caracterização do fato gerador no caso em tela se satisfaz pela regra da alínea “g” do artigo 12,
inciso V da mesma Lei, em face da presença de pagamento como contraprestação pelo serviço
exercido.
No caso em tela, as Atas das Assembléias da Cooperativa definem os valores
recebidos pelos Conselheiros, lançados na escrituração contábil da cooperativa como “cédula de
presença”, em evidente retribuição pelo trabalho desempenhado. Com efeito, as verbas pagas aos
cooperados possuem, de forma inconteste, nítido caráter remuneratório.
A contribuição social devida pela empresa prevista no artigo 22, III da Lei
8.212/1991, vai ao encontro da determinação contida no artigo 195 da Constituição Federal, que
arrolou como fonte de custeio da Previdência Social, a contribuição social paga pela empresa
incidente sobre "a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício" (artigo
195, I, a, CF).
Desta feita, o fato gerador da contribuição previdenciária em apreço é a prestação
de serviço remunerada, inexistindo no ordenamento jurídico, norma que isente a autuada das
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados que prestem
serviços para Cooperativa.
Assim, os valores pagos a título de cédula de presença aos conselheiros de
administração e fiscais representam uma forma de retribuição pelo trabalho prestado à
Cooperativa, motivo pelo qual as referidas verbas encontram-se sob o âmbito de incidência
tributária.
De acordo com o disposto no artigo 28 do Estatuto: A Cooperativa será
administrada por um Conselho de Administração, composto por um Presidente, um Vice-
presidente e no mínimo 3 (três) e no máximo 10 (dez) conselheiros efetivos, facultada a eleição
de suplentes em número, igual ou inferior ao de efetivos, constituindo condições básicas para o
exercício do cargo, sem prejuízo do atendimento dos requisitos sistêmicos complementares
previstos no Regimento Interno do SICREDI (RIS).
Ademais, em que pesem as alegações da recorrenete, se a Cooperativa é
administrada pelo Conselho de Administração, não resta dúvida de que todos os conselheiros
fazem parte da direção da Cooperativa.
Portanto, sem razão a recorrente.
Cooperativa de trabalho.
Também foram lançadas as contribuições devidas referente à parte patronal no
percentual de 15%, incidentes sobre o valor das notas fiscais de prestação de serviço de
cooperados, por intermédio da cooperativa de trabalho médico – UNIMED COSTA OESTE DE
TRABALHO MÉDICO, nos termos do artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001025/2011-02

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Desse modo, entendo por excluir da base de cálculo do lançamento os valores
referentes aos serviços prestados por cooperativas de trabalho (levantamento CO -
COOPERATIVA DE TRABALHO).
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo do lançamento os valores referentes aos serviços prestados por cooperativas
de trabalho (levantamento CO - COOPERATIVA DE TRABALHO).
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 762
DF CARF MF
Original